Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-97.2025.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002910-97.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO SOUZA DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 056.002.411-86 (APELANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), CARLITO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 707.761.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIPO PATRICK NEVES - CPF: 021.148.451-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON BARROS DA SILVA - CPF: 972.034.321-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002910-97.2025.8.11.0042

APELANTE: ADRIANO SOUZA DE ARAUJO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE PASTA-BASE DE COCAÍNA. DESTINAÇÃO MERCANTIL. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329 do CP) às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão e 2 meses e 10 dias de detenção, além de 550 dias-multa, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegação de quebra da cadeia de custódia pode ser conhecida; (ii) estabelecer se há prova suficiente da autoria e da materialidade do tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (iv) verificar a adequação do regime prisional e a possibilidade de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminarmente, verifica-se a preclusão da alegação de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia, uma vez que a matéria não foi arguida na resposta à acusação nem nas alegações finais.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial definitivo, que atestou resultado positivo para cocaína na quantidade de 59,07g da substância apreendida.

A autoria, por sua vez, emerge dos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, os quais relataram a fuga do réu, o descarte do objeto e a posterior localização da droga exatamente no ponto indicado.

Não prospera a tese de ausência de vinculação entre o acusado e o entorpecente, pois os agentes visualizaram o momento do arremesso e, de imediato, retornaram ao local, onde encontraram a porção de cocaína.

A destinação mercantil pode ser inferida da quantidade significativa de pasta-base apreendida, suficiente para produzir milhares de doses após refino, conforme precedentes do STJ e desta Câmara Criminal.

A apreensão de R$ 1.000,00 em espécie, desacompanhada de comprovação de origem lícita, somada à droga apreendida e à tentativa de fuga, reforça a finalidade comercial do entorpecente.

Quanto à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sua aplicação revela-se inviável, pois a reincidência do réu [seja ela específica ou não] afasta o requisito da primariedade exigido para a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado do STJ.

O regime inicial fechado permanece adequado, já que a reincidência autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

A negativa do direito de recorrer em liberdade deve ser preservada, pois o réu permaneceu preso preventivamente durante a instrução processual e subsistem os fundamentos da custódia cautelar previstos no art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. A quantidade significativa de pasta-base de cocaína, associada à fuga, ao descarte da substância e à apreensão de numerário em espécie, permite inferir a destinação mercantil da droga. 3. A reincidência, específica ou genérica, impede a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 4. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos. 5. Não é cabível conceder o direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso preventivamente e persistem os fundamentos da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e 329; Código de Processo Penal, arts. 312 e 571, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 933910, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07/11/2024; STJ, AgRg no RHC n. 223.358/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/12/2025; TJMT, Ap. nº 1003412-69.2023.8.11.0086, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05/03/2024; TJMT, Ap. nº 1023366-62.2023.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 04/11/2025; TJMT, Ap. nº 1000938-04.2024.8.11.0018, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 19/02/2026; TJMT, Ap. nº 1014967-55.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09/07/2024; TJMT, Ap. nº 1000793-55.2022.8.11.0102, Rel. Des. Marcos Machado, j. 27/08/2024; TJMT, Ap. nº 1000375-65.2023.8.11.0011, Rel. Des. Marcos Machado, j. 24/06/2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002910-97.2025.8.11.0042

APELANTE: ADRIANO SOUZA DE ARAUJO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADRIANO SOUZA DE ARAUJO JUNIOR, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de resistência, às de penas de
“05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção”
, além do pagamento de 550 dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/06 e 329 do CP.

Em síntese, a defesa do réu suscita, em preliminar, a nulidade das provas, sob o argumento de violação à cadeia de custódia.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante quanto ao tráfico de drogas, argumentando que
“a droga foi supostamente “localizada” em via pública, sem cadeia de custódia e sem testemunha civil, impossibilitando qualquer vinculação objetiva com o apelante”
.

Subsidiariamente, pleiteia: a) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sustentando que
“a única condenação anterior é por fato diverso (roubo)”
; b) a imposição de regime prisional mais brando e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002910-97.2025.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – QUEBRA CADEIA CUSTÓDIA)

A defesa do réu aduz, genericamente, que a
“ausência de cadeia de custódia impede vinculação da droga ao réu”
.

Sem maiores delongas,
“a tese de ilegitimidade da prova por quebra da cadeia de custódia sequer foi alegada pela defesa em sede de defesa prévia, tampouco o fazendo nas alegações finais, operando-se, pois, o fenômeno da preclusão temporal”
(TJMT, Ap. nº 1003412-69.2023.8.11.0086, Des. Marcos Machado, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, 05/03/2024).

No mesmo sentido são os seguintes julgados deste Tribunal:

“A arguição de nulidade por violação à cadeia de custódia não comporta conhecimento, por preclusão consumada (...), não tendo sido suscitada oportunamente perante o juízo de origem.”
(TJMT, Ap. nº 1023366-62.2023.8.11.0002, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, 04/11/2025)

“A preliminar de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia não foi arguida no momento oportuno — seja na resposta à acusação, seja nas alegações finais —, configurando preclusão, nos termos do artigo 571, I, do Código de Processo Penal.”

(TJMT, Ap. nº 1000938-04.2024.8.11.0018, Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, 19/02/2026)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) No dia 20 de janeiro de 2025, por volta das 15h00min, na avenida Miguel Sutil, bairro Cidade Alta, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado ADRIANO SOUZA DE ARAUJO JUNIOR foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que a guarnição viatura 4H11 encontrava-se em deslocamento para abastecimento na avenida Miguel Sutil, no bairro Cidade Verde, quando visualizou o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, placa NUA-6291.

Ao tentarem realizar a abordagem, o denunciado acelerou a moto e jogou um objeto ao solo, parando em frente a uma farmácia. Ao desembarcar da motocicleta, o denunciado jogou seu aparelho celular embaixo de um carro estacionado. Exaltado, o denunciado resistiu a abordagem, bateu a cabeça contra o vidro da farmácia, desferiu chutes em um veículo estacionado, inclusive danificou a lataria do mesmo e correu.

Ato contínuo, foi realizado o cerco e o denunciado avançou em direção a guarnição, tentou tirar a arma do coldre do 2º Sargento Carlito Araújo, momento em que foi necessário uso de força física e algemas para contê-lo.

Em seguida, feita a busca pessoal, foi encontrado em poder do denunciado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais); retornado ao local onde o denunciado dispensou o objeto, os policiais localizaram 01 (uma) porção grande de substância análoga a cocaína. A mãe do denunciado esteve no local e saiu com a motocicleta.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2025.003091-A01, acostado no Id. 184112377, concluiu que a porção apreendida, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, acondicionada em embalagem plástica transparente, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxa”, com massa de 59,07 g (cinquenta e nove gramas e sete centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA (...).”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas [e também pelo delito de resistência], nestes termos:

“A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de Id. 184112367 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2025.003091-A01 (Id. 184112379), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
cocaína
, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista
“F1”
de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu
ADRIANO SOUZA DE ARAÚJO JUNIOR
, quando interrogado em juízo declarou o seguinte:
“(Lida a denúncia) Como é que foi isso? O senhor quiser contar, fica à vontade, Adriano
. Eh, aconteceu que eu tava numa motocicleta biz, aí eu tava indo pro Santa Isabel porque é próximo do Cidade Verde e minha esposa tava num tava num carro atrás porque nós estava indo pra escola para matricular minha filha. Aí na motocicleta, não tinha como eu andar com ela na motocicleta, porque é três pessoas. Aí minha esposa vinha com minha filha atrás e eu de motocicleta na frente. Chegando ali na Cidade Verde, o policial deu a aquele barulhinho de para, parar. Aí o Carlito, ele deu ordem de parada. Eu subi na calçada, parei na frente de uma farmácia que tinha duas câmeras, eu parei na frente da farmácia. Chegando lá, o policial já chegou falando que eu tava preso e já tentando me algemar, né? Acho que ele me empurrou que eu me feri no vidro da farmácia. (...) Aí nisso ele já falou que eu tava sendo preso, eu mesmo não reagi na minha fala. Certo ou certo, ô seu juiz, eu não reagi em força, reagi em fala, o senhor vai me prender por quê, me prender por que não tô com nada. E nessa ele que ele já me pegou, querendo me algemar e me botou na viatura. Só tinha dois policial, me botou na viatura e já me levou embora, foi muito rápido.
O senhor dispensou algo no chão antes ou não?
Não, ele igual foi pro senhor, ele já chegou já tentando me prender e nessa eu bati no vidro. E ele queria me tirar dali de todas formas. Foi muito rápido, seu juiz.
E esses mil reais, e a origem desse dinheiro
? Esse dinheiro é meu.
Eu sei que é seu, mas origem de quê
? Não, eu trabalho autônomo. Nós tava indo, igual falei pro senhor, nós estava indo matricular minha filha. Nessa nós ia matricular minha filha, nós ia pegar o CPF dela, que ela não tem um, na escola pediu o CPF.
Eu sei, o senhor é autônomo, mas qual a procedência desse dinheiro? Como é que o senhor conseguiu ganhar esse trabalhando, como é que foi
? Trabalhando, senhor.
Trabalhando de que
? (...) eu faço com o meu tio, servente de massa e pintura.
E nesse dia o senhor tinha recebido esse dinheiro todo
? Não, já tinha esse dinheiro em casa já.
O senhor tava levando para onde
? Nós estava indo pra escola matricular minha filha da escola, nós ia pegar o CPF dela e comprar os materialzinho dela, da escola pediu. (...).
O senhor não tentou evadir da ação dos policiais
? Nenhum momento. (...)
Eh, mesmo o senhor, o senhor parou mesmo não sendo habilitado?
Parei
. O senhor não tentou fugir porque o senhor não tinha carteira
? Nenhum momento.
Certo, consta aqui que quando o senhor foi ouvido, foi perguntado pro senhor da onde saiu esses R$ 1.000 que o senhor não soube responder lá quando o senhor foi interrogado lá na delegacia
. Eu falei que o dinheiro era meu.
Porém foi perguntado a origem e o senhor não soube dizer da onde que saiu o dinheiro
. Correto (inaudível); O dinheiro era meu dinheiro, somente o dinheiro.
O senhor conhecia algum desses dois policiais
? O policial Carlito, ele tinha me apreendido já há uns meses atrás. O mesmo policial que me prendeu aí.
Apreendido por quê
? Me prendeu, me abordou, achou eu com o dinheiro e me levou pro Ribeirão do Lipa. As duas vezes que ele me prendeu, ele me levou pro Ribeirão do Lipa, chegou e me agrediu verbalmente nas palavras, em murros e enforcamento.
Do nada, sem motivo nenhum?
O motivo?
É.
O motivo que ele queria que eu falasse algo que eu não sei. Falou que já tava investigando e me levou sem nada e chegou lá, ele não conseguiu o que ele queria. Aí ele jogou uma droga em mim, me levou pro Cisc, fiquei um dia no Cisc e fui pra hora nessa minha mãe tem um vídeo dele lá no Cisc falando que ele ia me pegar e me pegou, mas só que dessa vez eu vim preso para cá. (...). Nunca vendi droga na minha vida.
Mas senhor tem um senhor tem um executivo de pena aí de do ano passado, né
? É que foi um assalto. Até essa data aí. Eu não era essa pessoa que eu sou de agora. Eu era usuário. Eu fazia muita coisa, tentei entrar pro crime nessa época, mas só que não me adaptei. Eh, depois que eu saí da do PCE, eu tive minha, conheci minha esposa, tive minha filha de 2020 para cá. O senhor pode ver que não tem as passagens que tinha de 2020 para trás. (...)
No momento da prisão, consta na denúncia que foi encontrado, que o senhor jogou, lançou ao solo um uma porção de cocaína. Na hora que o senhor foi preso, foi levado lá pro Cisc, eh, a policial, os policiais encontraram a droga no momento sua prisão. Como é que foi? Explica melhor
. Ó, eles me abordou, já fez, tentando me algemar, me colocou no camburão e lá não tinha camburão na viatura porque aquela viatura que não tem aquele porta-mala de trás. Aí um policial me pegou na mão, me botou no banco de trás e o outro já saiu acelerando o carro lá pro Ribeirão do Lipa. Igual eu disse pro senhor, minha esposa tava num carro atrás, num carro atrás. Ela viu a cena e eu moro, eu moro tão perto dali que a minha mãe foi lá ver a abordagem, mas só que minha mãe chegou lá e eu já não estava lá no local, eu já tava lá no Ribeirão do Lipa. Aí nessa eles falaram que voltou lá para dar uma varredura e encontrou essa porção.
Mas no momento que o senhor foi levado não foi encontrado na sua presença
. Não foi encontrado, foi encontrado nada, só o dinheiro que foi encontrado comigo (...)” (Mídia sob Id. 212188614).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
EDIPO PATRICK NEVES,
quando depôs em Juízo declarou o seguinte:
“(Lida a denúncia) O senhor se acorda dessa abordagem
?
É, houve resistência É, aliás, em princípio houve desobediência ordem de parada, depois resistência para fazer abordagem. Foi encontrado essa droga mesmo que ele teria dispensado ou não
? Sim, senhor. Lembro sim.
Fica à vontade
. Eh, bem vista que a gente visualizou aí o indivíduo, né? A gente não sabia assim a quem era. A gente viu o indivíduo viu, quando ele visualizou a viatura, ele já mudou de direção, já fazendo zigue-zague. A gente ligou ali o giroflex e dando a ordem de parada, ele subiu por cima da calçada, né? Eh, fugindo da gente e nesse momento ele quando ele subiu na calçada ali, passando ao lado de um carro estacionado, ele jogou um objeto no chão. A gente conseguiu fazer a abordagem dele na frente da farmácia. Ele jogou a moto também na frente da farmácia e saiu correndo a pé. A gente desembarcou da viatura e chegando abordar ele próximo a essa farmácia, no fundo quase de uma loja. Os caras já mostrando ali, né? Tinha o pessoal na frente ali. Não, ali, jogou um negócio ali também. Quando a gente abordou, ele começou a gritar, começou a gritar, espernear, socorro, socorro e começou a resistir a abordagem. A gente pediu para ele colocar a mão na cabeça, ele muito exaltado se jogou no chão, chutou um veículo, um Jeep Compass, que a gente arrolou também no BO, né? E aí a gente conseguiu ali algemá-lo ali, mas com muito custo, doutor, muito custo ali. Tentou eh em cima do sargento tentando tirar a arma, a gente colocou a mão dele para trás e, ó, foi uma luta para conseguir o algemar esse caboco aí. Aí a gente conseguiu algemar, colocou a quando a gente algemou ele, colocou ele sentado pra gente retornar para ver o que ele jogou, que ele começou a se bater para trás assim com a cabeça no vidro da farmácia e aí a gente conseguiu segurar ele. O sargento foi lá rapidão e conseguiu localizar essa porção grande de cocaína que a gente conseguiu pedir apoio pro pessoal e a nossa aí a gente colocou ele no banco de trás, né? Porque o camburão não tava abrindo, tava estragado. Aí para colocar esse moço também atrás ali foi um sacrifício (...)” (Mídia sob Id. 212188612).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
CARLITO CESAR DE ARAÚJO
quando depôs em Juízo declarou o seguinte: “
(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, Carlito
? Sim, senhor, lembro. É mais ou menos isso aí mesmo. A gente visualizou um elemento, né, numa motocicleta em atitude suspeita. A gente tentou abordar ele, ele foragiu da gente até próximo de uma farmácia e lá a gente conseguiu fazer abordagem. Ele tava muito exaltado na hora da abordagem, ele resistiu, inclusive tentou tirar minha arma do coudre, né? Aí a gente teve que usar até de força moderada para pegar ele. Ele danificou inclusive a lataria de um veículo chutando e uma farmácia também. Aquela parte de vidro lá, ele chutou o vidro da farmácia e tudo mais também. Tava bastante exaltado na hora da abordagem.
E após abordagem, vocês chegaram, o senhor chegou a visualizar mesmo na fuga, tentativa de fuga, não sei, ele dispensar algo com a moto
? Sim, sim. Ele, a gente se aproximou para fazer a abordagem, ele jogou um objeto ao solo e meio que foragiu da gente. A gente conseguiu abordar ele assim, mais ou menos uns 300 metros pra frente. Aí a gente voltou lá, depois a gente achou essa porção de cocaína.
Ele tinha dinheiro também, se você recorda?
Tinha, tinha R$ 1.000 em dinheiro.
Ele falou a origem desse dinheiro. trabalho de autônomo
? Não, não falou. (...)
Ele disse que o senhor já tinha feito uma abordagem anterior a ele, anterior a esses fatos, é verdade
? Sim, é verdade. A gente tinha abordado ele e outro elemento com uma grande quantidade de dinheiro, né? Não lembro na época, parece que era mais ou menos R$ 5.000, né?
Uhum
. Eu não lembro se ele tava dando um golpe de OLX que ele tinha me falado, mas a gente já tinha abordado ali. Prendi ele pouco tempo atrás inclusive, né? Só que ele tava no carro, não tava numa moto.
Vocês encaminharam ele também
? Encaminhamos, levamos pro Cisc ele mais um elemento (...)” (Mídia sob Id. 212188611).

Do delito de Tráfico de Drogas:

Da análise dos autos, denota-se que em seu interrogatório judicial o acusado ADRIANO negou a propriedade e vinculação com os entorpecentes apreendidos, bem como qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Explicou que estava pilotando uma motocicleta quando os policiais o abordaram. Ainda afirmou que não dispensou nenhum entorpecente.

Não obstante o réu tenha negado seu envolvimento com a traficância, bem como a propriedade do entorpecente, é certo que o conjunto probatório demonstra o contrário.

Os policiais militares CARLITO e EDIPO
,
em seus depoimentos judiciais, foram cautelosos ao descrever a ocorrência, relatando que, ao avistar a viatura, o acusado mudou repentinamente de direção. Diante disso, os agentes determinaram que ele parasse, momento em que o acusado tentou fugir, dispensando um objeto ao solo, razão pela qual, foi realizado o acompanhamento e sua abordagem.

Afirmaram que, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, contudo, ao verificarem o objeto que o acusado havia dispensado, constataram tratar-se de entorpecente.

(...) Corroborando a prova testemunhal, consta do termo de apreensão de Id. 184112367 e do laudo toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2025.003091-A01 (Id. 184112379), a apreensão de 01 (uma) porção com massa total de
59,07g (cinquenta e nove gramas e sete centigramas)
de substância que apresentou resultado positivo para
COCAÍNA
, bem como apreensão de R$ 1.000,00.

A quantidade de drogas apreendida:
59,07 g (cinquenta e nove gramas e sete centigramas)
de
COCAÍNA
, aliado à apreensão de dinheiro em espécie sem comprovação licita, tentativa de fuga, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil. (...). Logo, a quantidade de
59,07 g (cinquenta e nove gramas e sete centigramas)
de
COCAINA,
no contexto da abordagem, está bem acima do quantum sugerido pelo art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.

Há de se observar, ainda, que no caso dos autos foi apreendida pasta-base de cocaína que após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 59,07 g (cinquenta e nove gramas e sete centigramas) se transforma em até 590,7g (quinhentos e noventa gramas e setenta centigramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/)

Como se vê da conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pela defesa, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, dinheiro sem comprovação lícita, resta, pois, demasiadamente comprovada à finalidade mercantil do entorpecente apreendido nos autos.

Acerca da alegação do réu quanto a negativa da propriedade dos entorpecentes, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva que, no entanto, restou isolada nos autos, desprovidas de elementos probatórios.

No mais, o E. Tribunal de Justiça do Estado já decidiu:
“A mera alegação de que a droga teria sido plantada, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042)” (N.U 0005374-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (negritei).

Aliás, passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado. Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

Em relação à alegação da defesa nos memoriais finais, afirmando que o réu seria usuário de drogas, observo que,
o réu ressaltou durante seu interrogatório em juízo, que na época dos fatos não era mais usuário de entorpecente
. Além disso, a quantidade de droga apreendida está significativamente acima do sugerido pelo artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado
ADRIANO SOUZA DE ARAUJO JUNIOR
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se referem às condutas de trazer consigo droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Da absolvição do tráfico de drogas

Não obstante as irresignações da defesa, o conjunto probatório colhido nos autos revela, com clareza, que o réu possuía substância entorpecente com finalidade de tráfico.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2025.003091-A01, que atestou que o material apreendido [1 porção] apresentou resultado positivo para cocaína, com peso total de 59,07 gramas.

Por sua vez, a autoria também se encontra devidamente demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

Os policiais militares Carlito César de Araújo e Édipo Patrick Neves, ouvidos em juízo, prestaram depoimentos harmônicos, coerentes e detalhados sobre a dinâmica dos fatos. Relataram que, durante patrulhamento, visualizaram o apelante conduzindo motocicleta em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o apelante mudou repentinamente de direção, fazendo zigue-zague.

Diante disso, os policiais acionaram o giroflex e determinaram a parada, mas o apelante acelerou a motocicleta, subiu na calçada e, ao passar ao lado de um veículo estacionado, arremessou um objeto ao solo.

O apelante prosseguiu em fuga por aproximadamente trezentos metros, parando em frente a uma farmácia, onde desceu da motocicleta e tentou fugir a pé. Durante a abordagem, ele mostrou-se extremamente exaltado, gritando por socorro, jogando-se ao chão, desferindo chutes em veículo estacionado, batendo a própria cabeça contra o vidro da farmácia e tentando subtrair a arma de fogo do policial Carlito.

Assim, foi necessário o emprego de força moderada e algemas para contê-lo.

Na busca pessoal, foi encontrado em seu poder o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Os policiais retornaram ao local onde o objeto havia sido descartado e localizaram uma porção grande de pasta-base de cocaína.

Anoto que não há nos autos qualquer elemento que indique parcialidade, interesse pessoal ou motivação espúria dos policiais em incriminar falsamente o apelante.

Importante ainda ressaltar que os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probante e são aptos a embasar decreto condenatório, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A quantidade de droga apreendida [59,07 gramas de pasta-base de cocaína] constitui indicativo concreto de traficância.

Isso porque, considerando que uma dose de cocaína consumida por via endovenosa corresponde a 0,01 grama e, por aspiração, a 0,1 grama, o montante apreendido seria suficiente para produzir aproximadamente 5.907 doses por via endovenosa ou 590 doses por aspiração, a evidenciar a destinação comercial (STJ, HC 933910, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/11/2024).

A propósito, esse é o ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137)

Não bastasse, a substância apreendida consistia em pasta-base de cocaína que, após o processo de refino, pode atingir ao menos dez vezes o seu peso, de modo que o volume de 59,07 gramas apreendido poderia resultar em até 590,7 gramas de cocaína pronta para comercialização.

Sopesando a possibilidade de majoração do volume para até 590,7 gramas após o refino e tomando-se por base o valor médio de R$ 80,00 por grama comercializada, o retorno financeiro poderia alcançar cerca de R$ 47.200,00 (quarenta e sete mil e duzentos reais), demonstrando o expressivo potencial lucrativo da empreitada ilícita, o que reforça a inequívoca destinação mercantil da droga apreendida.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Câmara Criminal que, inclusive, versaram sobre quantidades de pasta-base inferiores à apreendida no presente caso:

“
A quantidade de pasta-base [48g] também se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 480g de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas
(ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 480 (quatrocentos e oitenta)
porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [480 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres
(disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil.”
(TJMT, Ap. nº 1014967-55.2022.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024)

“
A quantidade de pasta-base de cocaína [15,5g] também se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 155g de cocaína pura],
segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 155 (cento e cinquenta e cinco) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 12.400 (doze mil e quatrocentos reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [155 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil.”
(TJMT, Ap. nº 1000793-55.2022.8.11.0102, Des. Marcos Machado, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, 27/08/2024)

Ademais, a apreensão de RS 1.000,00 (mil reais) em espécie, sem qualquer comprovação de origem lícita [acompanhada de uma grande porção de pasta-base de cocaína], constitui elemento adicional que robustece a finalidade mercantil da droga.

A alegação defensiva de que o entorpecente não foi apreendido diretamente com o réu, mas localizado posteriormente em via pública, não é suficiente para afastar a autoria delitiva.

Os policiais foram firmes ao declarar que visualizaram o exato momento em que o apelante arremessou o objeto ao solo durante a fuga, retornando em seguida ao mesmo local e encontrando a porção de cocaína.

A vinculação entre a substância dispensada e o apelante mostra-se inequívoca, inexistindo dúvida razoável de que a droga estava sob sua posse instantes antes da apreensão.

Cumpre ressaltar que a finalidade mercantil do entorpecente não se comprova exclusivamente pela prática de ato de venda no momento da prisão, podendo ser inferida do conjunto das circunstâncias objetivas que envolvem o flagrante.

A alegação defensiva de que o policial Carlito nutriria perseguição pessoal contra o apelante, em razão de abordagem anterior, não encontra qualquer respaldo probatório.

O próprio agente citado confirmou, em juízo, que já havia abordado o apelante anteriormente, quando este se encontrava na companhia de outro indivíduo e portava elevada quantia em dinheiro [aproximadamente R$ 5.000,00 mil reais], tendo sido preso pouco tempo antes dos fatos ora apurados.

Longe de evidenciar perseguição, tal circunstância revela que o apelante já era conhecido pelas forças de segurança em razão de envolvimento pretérito com atividades ilícitas, o que, ao contrário do alegado, reforça a credibilidade da versão policial.

Nesse contexto, a quantidade significativa de droga, a apreensão de numerário sem comprovação de origem lícita, a tentativa de evasão ao avistar a viatura policial, o descarte do entorpecente durante a fuga e a resistência violenta à prisão constituem elementos que, analisados em conjunto, evidenciam de forma clara que a substância apreendida pertencia ao apelante e se destinava à comercialização.

Por conseguinte, mostra-se inviável acolher a pretensão absolutória, diante da existência de prova consistente da materialidade e da autoria delitivas.

Colaciono o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036).”
(TJMT, Ap. 1000375-65.2023.8.11.0011, Des Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 24/06/2024)

Da aplicação da minorante do tráfico privilegiado

O juiz singular afastou a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, nestes termos:

“Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, porquanto ostenta condenação definitiva pelo delito tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, nos autos de n. 0025812-71.2019.8.11.0042, com trânsito em julgado em 09/09/2024, conforme executivo de pena n. 2004243-04.2024.8.11.0042 - SEEU. (...)

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06,
o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário
, não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, conforme consulta no executivo de pena n. 2004243-04.2024.8.11.0042- SEEU. .”

Sem maiores delongas, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou genérica, constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto um dos requisitos legais para a incidência de tal benefício é a primariedade.

Do regime prisional e da concessão do direito de recorrer em liberdade

Na hipótese, embora a pena aplicada pelo crime de tráfico de drogas (5 anos e 6 meses de reclusão) seja inferior a 8 anos, verifica-se que o apelante é reincidente, ostentando condenação definitiva pelo crime de roubo majorado, com trânsito em julgado em 6.11.2024, portanto anterior à prática do delito em análise, ocorrido em 20.1.2025.

A reincidência, por si só, autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, justificando a manutenção do regime fechado.

Por fim, no que tange ao direito de recorrer em liberdade, observa-se que o apelante encontra-se preso preventivamente desde 20.1.2025.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mediante decisão devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva do apelante.

Na sentença condenatória, o juiz da causa ratificou os fundamentos da custódia cautelar ao indeferir o direito de recorrer em liberdade, consignando que permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública.

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, não se revela lógico conceder ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu custodiado durante toda a persecução penal, se subsistem os motivos que ensejaram a prisão preventiva (STJ, AgRg no RHC n. 223.358/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 22/12/2025).

Nessa linha, deve ser mantida a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026